Tribunal: TJDFT
Processo: 0718834-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO EM CARÁTER LIMINAR. EXIGIBILIDADE IMEDIATA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão que fixa provisórios a data da citação da parte ré como termo inicial dos alimentos gravídicos.
2. Fatos relevantes. (i) a gestante ajuizou ação de alimentos gravídicos na qual relata ter mantido relacionamento com a parte ré entre setembro de 2024 e janeiro de 2025, com reconhecimento inicial da paternidade e posterior negativa pelo suposto genitor; (ii) o e. Juízo de origem fixou alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo, e definiu como termo inicial a data da citação; (iii) o e. Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, interpôs agravo de instrumento em que sustenta que o termo inicial não pode ser a citação, mas a concepção ou, subsidiariamente, a decisão liminar; (iv) o pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria para estabelecer a data da concessão liminar dos gravídicos como termo inicial dos alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) estabelecer a data da citação como termo inicial de vigência dos alimentos gravídicos provisórios fixados “in limine” pelo e. Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os alimentos gravídicos compreendem despesas adicionais decorrentes da gestação, desde a concepção até o parto, e podem ser fixados liminarmente com base em indícios de paternidade (Lei n. 11.804/2008, arts. 2o e 6o).
5. A Lei n. 5.478/1968, aplicada supletivamente ao procedimento dos alimentos gravídicos (Lei n. 11.804/2008, art. 11), determina que o juiz fixará “desde logo” os alimentos provisórios ao despachar a inicial (art. 4o), conferindo-lhes eficácia imediata.
6. No caso concreto, a decisão condicionou a exigibilidade à citação. Entretanto, a urgência inerente ao direito alimentar — especialmente em favor do nascituro — demonstra que o cumprimento da obrigação não pode depender de evento processual futuro e incerto.
7. Os alimentos provisórios são devidos a partir da data da decisão (liminar) que os arbitra, de modo a preservar a efetividade da tutela e a proteção integral da gestante e do nascituro.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.804/2008, arts. 2o, 6o e 11; Lei n.o 5.478/1968, art. 4o; CPC, arts. 300, 1.015, II, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1834344, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 04/04/2024; TJDFT, Acórdão 1747154, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 30/08/2023; TJDFT, Acórdão 1680846, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe 30/03/2023.